Tribunal: STF
Processo: MI 1039
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-06-19
Data de publicação: 2013-06-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE INJUNÇÃO. ART. 40, § 4º, III, DA MAGNA CARTA. ORDEM CONCEDIDA PARA ASSEGURAR O EXAME DE PEDIDO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO À LUZ DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.